Tribunal: TJSP
Processo: 2074879-41.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ORDEM DE PREFERÊNCIA DE CRÉDITOS. Não se verifica a preferência do crédito referente aos honorários advocatícios devidos aos patronos do exequente em relação ao crédito principal perseguido na execução.
- Hipótese em que o crédito dos honorários é acessório em relação ao que está sendo executado: Ainda que se considere que os honorários

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ORDEM DE PREFERÊNCIA DE CRÉDITOS. Não se verifica a preferência do crédito referente aos honorários advocatícios devidos aos patronos do exequente em relação ao crédito principal perseguido na execução.
- Hipótese em que o crédito dos honorários é acessório em relação ao que está sendo executado: Ainda que se considere que os honorários advocatícios ostentem natureza alimentar, no caso dos autos não podem ser considerados preferenciais em relação ao crédito principal perseguido na execução, em razão de sua natureza acessória. Precedentes deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça. RECURSO PROVIDO.